Tribunal: TJES
Processo: 5001240-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001240-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA TAMANINI CANDIDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001240-63.2021.8.08.0014

RECTE.: MARIA APARECIDA TAMANINI

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Autora: A parte autora sustenta que buscou o requerido para realizar um empréstimo consignado, quando então observou, posteriormente, que se tratava da modalidade cartão de crédito consignado, com pagamento do valor mínimo da fatura. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, além de danos materiais e morais. Em sede recursal, busca a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese do Requerido: Informa que a autora celebrou contrato de cartão de crédito em 01/12/2018, com autorização expressa para RMC em seu benefício previdenciário, afastando qualquer tipo de vício de consentimento. Apresentou contrarrazões no id. 9489295. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, eis que hipossuficiente. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrido o fornecedor e a recorrente a consumidora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. O caso em questão trata de prática potencialmente abusiva, notória da instituição ré/recorrida, ao confundir contrato de cartão de crédito com a modalidade de crédito consignado, em que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada, mas isto nunca ocorre em razão de retroalimentação dos juros a partir de pagamento mínimo. Todavia, esta abusividade não é dotada de caráter absoluto, vez que a modalidade é em tese legal, de forma que a irregularidade se fundamentaria na indução do consumidor a erro quanto à modalidade de contratação e suas consequências jurídicas, que fica sem possibilidade de resposta até perceber que o valor pago alcança quantias muito elevadas, e não na completa impossibilidade de realização do negócio nestes moldes. Dito isso, no caso concreto é possível se verificar que a autora realizou telesaques, no valor total de R$ 2.398,86 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seus centavos), bem como utilizou o cartão recebido para realizar compras (id’s 7170812 e 7170816). Estas características desconfiguram, no caso concreto, qualquer falha no dever de informação e, consequentemente, na alegada abusividade do contrato, pois se a autora sabia que se tratava de cartão de crédito e inclusive realizou compra com ele, sendo presumível que seguiria as regras desta modalidade e não apenas do consignado comum. Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao recorrido, considerando que a recorrente estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o pacta sunt servanda. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de condenação de pagar, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.